Tribunal: STJ
Processo: 2089683-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845900 - SP (2025/0027387-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PEDRO THIAGO BORGES
ADVOGADO
: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES - SP365808
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRÍNCIPE DAS MARÉS
ADVOGADO
: EDMON SOARES SANTOS - SP248724
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE.
. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
1
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-
se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115
do STJ.
. Na hipótese, embora devidamente intimada para a
1.1
regularização da representação processual, a parte recorrente
não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa
de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes
ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
. Agravo interno
.
2
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b81f8e62-ee71-42ea-bf1d-92f2bcf45f89

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b81f8e62-ee71-42ea-bf1d-92f2bcf45f89

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845900 - SP (2025/0027387-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PEDRO THIAGO BORGES
ADVOGADO
: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES - SP365808
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRÍNCIPE DAS MARÉS
ADVOGADO
: EDMON SOARES SANTOS - SP248724
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE.
. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
1
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-
se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115
do STJ.
. Na hipótese, embora devidamente intimada para a
1.1
regularização da representação processual, a parte recorrente
não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa
de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes
ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
. Agravo interno
.
2
desprovido
RELATÓRIO
: Trata-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por PEDRO THIAGO BORGES, em face de decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 75, e-STJ), que não conheceu do reclamo.
O referido
aplicou o disposto na Súmula 115/STJ, visto que, apesar
decisum
de intimado, o agravante não apresentou o instrumento de procuração no prazo
estipulado.
Daí o presente agravo interno (fls. 78-82, e-STJ), no qual se sustenta
irregularidade na intimação e que "patrono foi pego no período pela onda de virose que
assolou o brasil e acabou não reparando na publicação".
Documento eletrônico VDA47572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: d0af3e8e-032d-4992-996f-852397b9742e

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelos agravantes são incapazes de
derruir a fundamentação expedida no
monocrático.
decisum
. Com efeito, verificando que não havia nos autos procuração e/ou cadeia
1
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial, determinou-se a intimação da parte para, no prazo de 5 dias,
regularizar a representação processual (fl. 69, e-STJ).
Ocorre
que,
apesar
de
regularmente
intimado,
o
insurgente deixou transcorrer o prazo sem atender à providência de regularização
processual. Ademais, verifica-se que a intimação se deu regularmente, conforme
certidão de publicação à fl. 72, e-STJ, e que não foi trazido nenhum documento do
patrono que comprovasse eventual incapacidade para o trabalho no período indicado.
Nesse contexto, ausente a regularização do apontado vício, revela-se
inafastável o teor da Súmula 115/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO
VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada
para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte
recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o
que impede seu conhecimento. 3. É inexistente o recurso dirigido a instância
superior desacompanhado de procuração ou no qual a cadeia de
substabelecimentos se mostra incompleta, à luz da Súmula no 115 do STJ. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1361739/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
04/05/2020
) [grifou-se]
12/05/2020
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
VERBETE N. 115 DA SÚMULA/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE
IMPUGNAM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Se o advogado que assinou a petição eletrônica dos embargos de
divergência não possui procuração ou substabelecimento nos autos e, embora
intimado a regularizar a representação processual, quedou-se inerte, impõe-se a
incidência da Súmula 115 do STJ, segundo a qual, Na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgRg
Documento eletrônico VDA47572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: d0af3e8e-032d-4992-996f-852397b9742e

nos EREsp 1509492/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
). No caso concreto, a parte foi intimada
12/09/2018
18/09/2018
a regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, por decisão publicada no DJe de
. Entretanto, somente trouxe
30/03/2020
procuração aos autos no momento da interposição do regimental, em 22/06/2020
. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Pet 13.280/RJ,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
26/08/2020
28/08/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte requerente deixou de
comprovar o recolhimento dos valores relativos às custas judiciais. Desse modo,
incide a Súmula 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância
das despesas de remessa e retorno dos autos". 2. O STJ possui entendimento
no sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No presente caso, a
agravante foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua representação
processual e o preparo recursal, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC
/2015, mas não o fez no prazo determinado de cinco dias. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 1102343/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/04/2018
02/05/2018
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra
decisão da Presidência, que não conheceu do recurso, em razão da
irregularidade na representação processual. 2. É firme o entendimento desta
Corte de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 3. Hipótese em
que, embora devidamente intimada para a regularização da representação
processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado,à juntada da
cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem
poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1288561/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
18/09/2018
27/09/2018

A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é permitida a
ulterior regularização da representação processual, porquanto já operada a preclusão
consumativa. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES
CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. ART. 76, § 2o, INCISO I, DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO
TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt
no AREsp 1578683/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
25/05/2020
27/05/2020
Documento eletrônico VDA47572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: d0af3e8e-032d-4992-996f-852397b9742e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 1.042 DO CPC/15) - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Conforme o Enunciado
Administrativo no 3 deste Superior Tribunal de Justiça, aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do CPC/15. 2. Os recursos dirigidos à instância superior
desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos
mostra-se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ.
2.1. Intimada a parte a regularizar a representação processual, não procedeu a
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do recurso especial, de maneira que não mais lhe socorre
a previsão expressa de regularização de vícios processuais de menor gravidade,
disposta no art. 1.029, § 3o, do CPC/15. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 1181463/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
08/05/2018
17/05/2018

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: d0af3e8e-032d-4992-996f-852397b9742e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.900 / SP
Número Registro: 2025/0027387-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005099420238260366 10029214920218260366 20896837720248260000 22892786220218260000
5099420238260366 509942023826036610029214920218260366
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO THIAGO BORGES
ADVOGADO : RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES - SP365808
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRÍNCIPE DAS MARÉS
ADVOGADO : EDMON SOARES SANTOS - SP248724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO THIAGO BORGES
ADVOGADO : RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES - SP365808
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRÍNCIPE DAS MARÉS
ADVOGADO : EDMON SOARES SANTOS - SP248724
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47708175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 07207bbc-2e2f-4c46-8029-112496826180

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 07207bbc-2e2f-4c46-8029-112496826180